Tribunal: TJSP
Processo: 1028596-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA
– Alegação de desconhecimento do débito lançado em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação da existência do contrato e do débito – Não ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade e retirada do nome do consumidor de cadastros de restrição de crédito – Acolhimento – Necessidade:

– A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito, por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA
– Alegação de desconhecimento do débito lançado em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação da existência do contrato e do débito – Não ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade e retirada do nome do consumidor de cadastros de restrição de crédito – Acolhimento – Necessidade:

– A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito, por débito cuja existência não foi demonstrada, deve ser considerada indevida, acolhendo-se os pedidos formulados pelo autor, de declaração de inexigibilidade do crédito e exclusão do apontamento negativo.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado – Valor suficiente à reparação do dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo – Necessidade:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser suficiente a reparar o dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066054
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028596-07.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado LUIZ
CARLOS
RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.490 --
Apelação Cível n. 1028596-07.2019.8.26.0100
Apelantes e Apelados: Luiz Carlos Rodrigues e Banco Santander Brasil
S/A
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Central
Juíza de Direito: Andréa Galhardo Palma
Disponibilização da sentença: 31/07/2019
AÇÃO DECLARATÓRIA
Alegação de desconhecimento do débito lançado em cadastro de
proteção ao crédito Comprovação da existência do contrato e do
débito Não ocorrência Pleito de declaração de inexigibilidade e
retirada do nome do consumidor de cadastros de restrição de
crédito Acolhimento Necessidade:
A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de
crédito, por débito cuja existência não foi demonstrada, deve ser
considerada indevida, acolhendo-se os pedidos formulados pelo
autor, de declaração de inexigibilidade do crédito e exclusão do
apontamento negativo.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e
reparação ao lesado Valor suficiente à reparação do dano e a
desestimular a reiteração do comportamento lesivo Necessidade:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser
suficiente a reparar o dano e a desestimular a reiteração do
comportamento lesivo.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO
PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recursos de apelação tirados da
respeitável sentença a fls. 102/105, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação declaratória c.c. indenizatória, ajuizada por Luiz
Carlos Rodrigues contra Banco Santander Brasil S/A, para declarar a
inexigibilidade do débito decorrente do contrato DE03822020076262, no

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
valor de R$ 405,34. Em razão da sucumbência recíproca, arcarão as
partes com as custas processuais (50% para cada) e os honorários
advocatícios dos patronos da parte contrária, fixados, por equidade, em
R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.
O
autor
apela,
sustentando
a
inaplicabilidade do comando da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que o apontamento discutido no processo é o primeiro
existente em nome do apelante, causando-lhe dano moral “in re ipsa”.
Defende a fixação de indenização por abalo de crédito em seu favor, na
casa dos cinquenta salários mínimos. Volta-se contra a verba honorária
advocatícia, que entende ter sido fixada em valor ínfimo, levando-se em
consideração o trabalho realizado pelo advogado, e defende a fixação de
honorários de 20% sobre o valor da condenação. Requer o provimento do
recurso, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos.
Apela também o réu, sustentando a
necessidade de reforma da r. sentença. Aduz atuar o patrono do apelado
em inúmeras ações similares, suscitando dúvidas acerca da veracidade
das alegações e incorrendo no campo da litigância de má-fé. Requer seja
expedido ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de apurar
eventuais irregularidades. Sustenta a inexistência de irregularidade nas
cobranças efetuadas pelo apelado, pois correspondem a contratos
legitimamente celebrados entre as partes, motivo pelo qual não há que se
cogitar acerca de declaração de inexigibilidade ou restituição em dobro de
valores. Requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os
pedidos.
Em
resposta
aos
recursos, ambos os
recorridos requerem seja negado provimento a eles (fls. 142/144 e
146/150).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ambos os recursos são tempestivos, o
recurso da ré é bem preparado, ao passo que o do autor é dispensado de
preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Ficam ambos
recebidos, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, (art. 1.012,
“caput”, do Código de Processo Civil).
É o relatório.
I. Luiz Carlos Rodrigues ajuizou ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória contra Banco
Santander Brasil S/A, aduzindo ter o réu lançado seu nome
irregularmente em cadastro de proteção ao crédito, e pleiteando a
declaração da inexistência desse débito, a exclusão de seu nome do
cadastro desabonador e a condenação do réu a indenizá-lo pelo dano
moral causado.
Contestada a ação e manifestando-se o
autor em réplica, veio r. sentença, no sentido de julgar parcialmente
procedente a pretensão.
Dessa
r.
sentença,
ambas
as
partes
apelaram, todavia, somente o recurso interposto pelo autor comporta
provimento.
De fato, era o caso de declarar-se a
inexigibilidade do débito, por não ter sido cabalmente comprovada sua
existência, qual seja, a causa legítima para a inclusão do nome do autor
em cadastros de proteção ao crédito.
De fato, em se tratando de relação consumerista, cabia ao réu produzir prova da legitimidade do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
apontamento questionado pelo autor.
Todavia,
embora
tenha
juntado
os
documentos a fls. 85/98, não é possível, por meio deles, detectar a origem
do débito no valor de R$ 405,35 (fls. 22), uma vez que consistem apenas
em proposta de abertura de conta corrente, solicitação da empresa para
abertura de conta para funcionário, termo de contratação de pacote de
serviços, termo de portabilidade de salário, termo de recebimento de
cartão de débito e os documentos pessoais apresentados por ocasião da
contratação.
Ocorre que não houve negativa de relação
jurídica com a instituição financeira, esta que foi demonstrada. Mas esses
documentos, por si sós, não comprovam a pendência do débito apontado
pelo réu em cadastros de proteção ao crédito, demonstração que competia
a ele.
Bem por isso, era mesmo de rigor o
acolhimento da negativa manifestada pelo autor, uma vez que não
demonstrada a exigibilidade do débito, pela juntada de documentos que
embasassem a dívida. Como consequência, era necessária a determinação
de exclusão da negativação existente em nome do autor, referente a esse
contrato. Ademais, não há que se cogitar em
condenação à multa por litigância de má-fé da parte do autor, por não se
verificar má-fé ou dolo em seu comportamento processual, não se
enquadrando em nenhuma das condutas do art. 17, do Código de
Processo Civil de 1973, ou 80, do atual Código de Processo Civil.
Realmente, o autor alegou em sua inicial
desconhecer a inscrição conforme inserida nos cadastros de proteção ao

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
crédito, e não ter conseguido outras informações sobre o débito junto ao
réu; jamais negou ter contratado com a instituição financeira, única
comprovação providenciada por ela. Incabível o pedido, portanto.
No mais, o réu alega em seu recurso a
impossibilidade de condenação a suposta devolução de valores em dobro,
que inexiste na r. sentença.
Já o recurso do autor comporta provimento,
pois ele faz jus à indenização por dano moral, uma vez reconhecida a
inclusão de apontamento indevido, que gera abalo moral “in re ipsa”.
Isso porque a Súmula n. 385 do Superior
Tribunal de Justiça prevê que “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Como se vê a fls. 22, quando incluído o
apontamento pelo requerido em 14/09/2018, o requerente não possuía
nenhuma outra negativação em seu nome.
O abalo de crédito deve ser aferido na data
em que feito o apontamento indevido, motivo pelo qual não pode ser
considerado, para afastar o direito à indenização por dano moral, o
apontamento posterior, lavrado pela mesma instituição financeira, no dia
19/09/2018.
Nesse contexto, é forçoso reconhecer que o
montante da indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação
indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido, e
tampouco, deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de
repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que o
seu valor se apura por arbitramento judicial.
E dessa maneira, a fim de compensar o
dano moral sofrido, é suficiente e adequado o valor de R$ 10.000,00, com
incidência de atualização monetária a partir do arbitramento por este v.
acórdão e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, que não
acarretará o enriquecimento sem causa do autor e terá também o condão
de desestimular a reiteração da prática pelo ofensor.
Com relação aos honorários advocatícios, o
autor também apela. Todavia, o provimento do pedido indenizatório
implica alteração em toda a sucumbência, à medida que a ação passa a
ser totalmente procedente. Assim, diante da procedência da ação, o réu
arcará com as despesas processuais e com os honorários advocatícios do
patrono do autor, fixados em 10% do valor atualizado da condenação (art.
85, § 2o, do Código de Processo Civil).
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso do autor e nega-se provimento ao recurso do
réu, a fim de julgar a ação totalmente procedente, para declaração da
inexigibilidade do débito e condenação do réu ao pagamento de
indenização por dano moral em favor do autor no valor de R$ 10.000,00,
com incidência de atualização monetária a partir do arbitramento por este
v. acórdão e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
O réu arcará com as despesas processuais e
com os honorários advocatícios do patrono do autor, fixados em 10% do
valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).
Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do
provimento do recurso.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nelson Jorge Junior
-- Relator --